Tribunal: TJMT
Processo: 0022649-88.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022649-88.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO CAMPOS PINTO - CPF: 024.182.511-36 (APELANTE), PAULO CESAR PARISE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO CAMPOS PINTO - CPF: 024.182.511-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO DOLOSA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO -
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO
-
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DESCABIMENTO - COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO ANTERIOR FOI IMPUTADA INDEVIDAMENTE AO RÉU, SENDO O VERDADEIRO CONDENADO SEU IRMÃO, QUE SE UTILIZOU DE DUPLICIDADE DE NOMES - EXAME PAPILOSCÓPICO -
RECURSOS IMPROVIDOS.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e prisão do réu.

Caberia ao réu a comprovação da origem lícita do veículo que se encontrava em sua posse, ou que ao menos o desconhecimento acerca da procedência ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

“A prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes”
(Tema 788/RG - ARE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelo réu
Ricardo Campos Pinto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o acusado como incurso nas penas do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à reprimenda de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade ao final por restritiva de direitos. (ID 235186742)

O
Parquet
, em suas razões (ID 235186754), pugna pelo reconhecimento da agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, ante a existência de condenação transitada em julgado pelo crime de roubo nos autos nº 0008652-72.2015.811.0042, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Capital.

A defesa técnica, por sua vez (ID 235186760), requer a absolvição do réu com fulcro no art. 386, II ou VII, do CPP, sob o argumento de ausência de provas da materialidade e autoria delitivas, bem como da origem ilícita do veículo apreendido. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal (arts. 107, IV, 109, V e 110, CP).

Nas contrarrazões (ID 235186761), a Defensoria Pública rebate as razões ministeriais, asseverando que a condenação por roubo utilizada pelo Ministério Público foi prolatada em desfavor do irmão do apelante, o qual utilizou-se indevidamente de seu nome.

O Parquet apresentou contrarrazões ao recurso da defesa (ID 240320155), pugnando pelo improvimento dos recursos defensivos.

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (id. 246765652).

“
Ementa – Recursos de Apelação interpostos pela acusação e pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá, que condenou o réu Ricardo Campos Pinto como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, em 1 (ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto. Recurso da acusação para ver reconhecida a agravante genérica da reincidência (art. 61, I, do CP), com relação a suposta condenação por crime de roubo (PJe nº 0008652-72.2015.811.0042). Descabimento, uma vez comprovado nos autos que o verdadeiro autor do crime de roubo foi o irmão do ora réu, Sr. Rodrigo Campos Pinto, que durante aquela instrução processual utilizou-se indevidamente do nome de Ricardo para eximir-se da imputação. Recurso da defesa, pugnando pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal, por entender que não existe prova robusta da origem ilícita do veículo, o qual se encontrava na posse de Ricardo quando houve a apreensão policial. Sentença que demonstrou de forma suficiente a autoria do apelante Ricardo no crime tipificado no art. 180 do Código Penal. Versão de inocência inverossímil, diante depoimentos colhidos em juízo e das demais provas carreadas aos autos, que demonstraram as circunstâncias do crime, que o levou a ser condenado na medida de sua culpabilidade. Pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa por parte da defesa, que não pode prosperar neste momento, haja vista que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (art. 110, §1º, CP). Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, faz-se necessário enfrentar as razões recursais da defesa, visto que requer a absolvição do réu com fulcro no art. 386, II ou VII, do CPP, sob o argumento de ausência de provas da materialidade e autoria delitivas, bem como da origem ilícita do veículo apreendido.

Para melhor análise, transcrevo a sentença combatida:

“
Vistos, etc.

Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra
Ricardo Campos Pinto,
devidamente qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (id. 42827231 - Págs. 4/6).

O Parquet narrou que, no dia 8.8.2016, por volta de 11h50min, os investigadores de polícia, em diligências no bairro Praeirinho, nesta cidade, nas proximidades do ponto final de ônibus, se depararam com o veículo VW Parati, cor branca, placas JVE-1674/São Paulo, cuja checagem via sistema SINESP apontou se tratar de produto de furto/roubo.

Descreveu que o réu, no momento da abordagem, alegou aos policiais que adquiriu o veículo de seu primo de nome Paulo Parize, mas, em interrogatório policial, aduziu que o carro havia sido deixado aos seus cuidados, juntamente com as chaves e documentos, assim como que desconfiava que seu primo “estaria dando golpe do seguro”.

Sustentou que, agindo dessa maneira, o acusado recebeu e tinha em sua posse um veículo produto de crime anterior, sabendo de sua proveniência ilícita.

A denúncia foi recebida em 2.9.2016 (id. 42828091 - Págs. 18/20).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (id. 42828094 - Págs. 23/24).

Por meio da sentença de id. 53523001 foi reconhecida a prescrição antecipada. Todavia, em sede de recurso em sentido estrito, a referida sentença foi anulada (ids. 76264724 e 76264731).

Prosseguindo, durante a instrução judicial foi inquirida a testemunha Alessandro Vicente Ferreira dos Santos, assim como interrogado o réu (id. 91855298).

Os depoimentos foram tomados por meio de sistema de gravação audiovisual, cujos links de acesso estão disponíveis nos autos para acesso.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nas penas do art. 180, caput, do Código Penal (id. 94903830).

Por sua vez, em petição de id. 97795752, a defesa requereu a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, ou com base no inciso VII do mesmo artigo, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, postulou pela fixação da pena no mínimo legal e regime aberto para seu cumprimento inicial, em face da alegada primariedade, bem como em virtude das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a seu ver, serem favoráveis.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme já relatado, versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra
Ricardo Campos Pinto,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

A materialidade da conduta criminosa resta comprovada pelos boletins de ocorrência (ids. 42827231 - Págs. 20/22 e 94903830), extrato do sistema infoseg (id. 42827231 - Págs. 27/28) e termo de apreensão (id. 42827231 - Pág. 19).

Por sua vez, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, ao ser ouvido, na delegacia de polícia e em juízo (ids. 42827231 - Págs. 12/13 e 91855298), a testemunha Alessandro Vicente Ferreira dos Santos, declarou ser policial civil e que, na data dos fatos, estavam em rondas, averiguando uma notícia anônima que dava conta que um veículo, que estava estacionado no bairro Praeirinho, era furtado.

Segundo alegou, chegando ao local onde estava o carro, fizeram uma consulta ao sistema SINESP e constataram que realmente havia anotação de furto/roubo, razão pela qual permaneceram ali aguardando até que o réu se aproximou com a chave e tentou sair.

Salientou que foi feita a abordagem do acusado o qual teria dito que adquiriu o carro de um primo, por um valor que não se recorda exatamente, mas que era compatível com a precificação da tabela fipe.

Argumentou que, diante do registro de furto/roubo conduziram o acusado à delegacia.

Por seu turno, o réu, diante da autoridade policial e em audiência de instrução (ids. 42827231 - Págs. 15/16 e 91855298), alegou que apenas detinha a posse do veículo apreendido o qual pertenceria ao seu primo de nome Paulo Paresi.

Aduziu desconfiar que o referido primo estaria dando golpe do seguro.

Nesse contexto, decorre dos autos que, embora negue o conhecimento da origem ilícita do veículo, o réu admitiu que o possuía no momento em que foi detido.

Nesse particular, inobstante os argumentos do réu no sentido de que desconhecia a origem ilícita do carro e que este pertenceria ao seu primo, constata-se que não trouxe aos autos ao menos um elemento que permita corroborar tais alegações, ou seja, não logrou comprovar sequer o parentesco com o proprietário do carro.

Portanto, no caso dos autos, devem ser observados a respeito da origem do carro apreendido, os documentos que comprovam a existência de anotação de furto/roubo (ids. 42827231 - Págs. 27/28 e 94903830).

Deste modo, finalizada a instrução criminal, constata-se que o acusado não logrou demonstrar a origem lícita do bem, ônus que recai sobre ele na medida em que foi surpreendido na posse do veículo furtado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE BEM OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – DELAÇÃO DO MENOR – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DELITO DO ECA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE SIMETRIA COM A PENA CORPORAL APLICADA – PENA PECUNIÁRIA REAJUSTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência consagrou o entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem, na posse do agente, implica a inversão do ônus probatório, competindo-lhe demonstrar a origem lícita do objeto, ou, pelo menos, os indícios de aquisição de boa-fé
. A palavra da vítima reconhecendo o apelante como autor do crime patrimonial é prova crucial da autoria, mormente quando corroborada pela delação judicial do adolescente infrator. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, com acréscimo decorrente apenas do concurso formal na fração mínima, incogitável a redução. A pena de multa deve guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. (TJMT - N.U 0011047-95.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS POR POLICIAIS CIVIS DESPROVIDOS DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – ENTRADA NA RESIDÊNCIA FRANQUEADA PELO APELANTE – FUNDADAS RAZÕES DE PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO QUANTO À PROPRIEDADE DO REVÓLVER CALIBRE 38 – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADOS DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADES RECONHECIDAS – 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DE QUE O APELANTE ESTAVA NA VIA PÚBLICA, FORA DE SUA RESIDÊNCIA E TRAZIA A ARMA DE FOGO EM SEU CORPO – 4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003 PARA A CONDUTA DE POSSE DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO PARA AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO – MUNIÇÃO APREENDIDA (9MM) QUE PASSOU A SER CONSIDERADA COMO DE USO PERMITIDO – 5. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – 6. ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO OU AQUÉM – PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO – RECRUDESCIMENTO ESCORREITO DAS SANÇÕES BASILARES – VALORAÇÃO NEGATIVA ACERTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE – PENA INTERMEDIÁRIA DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – 7. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 8. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (grifo nosso - TJMT)

Desta feita, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, o réu deve ser condenado pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
Ricardo Campos Pinto
, devidamente qualificado, pela prática delitiva tipificada no art. 180, caput, do Código Penal;”

Conforme bem delineado na sentença condenatória (ID 235186742), a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas coligidas aos autos, tais como boletins de ocorrência, extratos do Sistema INFOSEG, termo de apreensão do veículo furtado e, principalmente, o depoimento prestado em Juízo pela testemunha policial que efetuou a prisão em flagrante do réu.

Segundo consta, a testemunha policial esclareceu que, após denúncia de que havia um veículo produto de furto/roubo estacionado no bairro Praeirinho, deslocaram-se até o local e, utilizando o aplicativo SINESP, confirmaram tratar-se do veículo VW Parati, placa JVE-1674, constante em registro de furto/roubo. Realizaram, então, campana para aguardar a chegada do eventual proprietário, tendo o réu RICARDO se aproximado e ingressado no veículo, momento em que foi realizada sua abordagem e encaminhamento à Delegacia, uma vez que o sistema confirmou a informação de tratar-se de veículo furtado/roubado.

Nesse cenário probatório, caberia ao réu a comprovação da origem lícita do veículo que se encontrava em sua posse, ou que ao menos o desconhecimento acerca da procedência ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque, embora tenha apresentado a versão de que havia recebido o automóvel de um suposto primo, em nenhum momento comprovou esse alegado vínculo de parentesco ou a efetiva entrega do bem por terceiro.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nos delitos de receptação, havendo prova da posse da coisa pelo réu, cabe a ele provar a
origem lícita do bem, sem que isso caracterize ilegal inversão do ônus d aprova. Vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO.

1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse.

3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.
Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial.

6. Agravo regimental improvido .

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.)”

Destarte, não havendo qualquer desconstituição das provas que embasaram a condenação e ausente qualquer comprovação da origem lícita do veículo produto de crime antecedente, a tese absolutória resta insubsistente, devendo ser mantida a condenação imposta ao réu pelo delito de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Relativamente ao pleito de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, razão assiste à defesa, visto que tanto a acusação quando a defesa interpuseram recurso. Logo, incabível a prescrição da pretensão punitiva.

Quanto a prescrição da pretensão executória, com efeito, o Supremo Tribunal Federal a prescrição da pena somente ocorre com o trânsito em julgado para ambas as pastes. O que não ocorreu no caso concreto, sendo descabido o seu reconhecimento enquanto pendente recurso da acusação, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

Vejamos:

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO ALINHADO AO ACÓRDÃO PARADIGMA. TEMA 788/RG. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes (Tema 788/RG - ARE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli)
. Modulação de efeitos. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido, exarado em 04.10.2023, manteve sentença que não reconheceu a prescrição. Dessa forma, constata-se que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado por esta Corte no paradigma supracitado, sendo de rigor, pois, a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RE 1486412 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2024 PUBLIC 04-11-2024)

O
Parquet
ao insurgir-se contra a não aplicação da referida causa de aumento, argumentando que restou devidamente comprovado nos autos a existência de condenação transitada em julgado contra o réu. Contudo sem razão.

Peço vênia para transcrever a manifestação do parecer do Procurador de Justiça, o qual usarei como razão de decidir:

“
Quanto ao recurso da acusação, não se mostra cabível o reconhecimento da agravante genérica de reincidência (art. 61, I, do CP), com relação a suposta condenação por crime de roubo (PJe nº 0008652- 72.2015.811.0042). Isto porque está comprovado nos autos que o verdadeiro autor do delito de roubo foi Rodrigo Campos Pinto, irmão do ora apelante/apelado.

Deveras, nos documentos de id. 235186696 e 235186697, há confirmação de que, durante a instrução do Processo nº 0008652- 72.2015.811.0042, Rodrigo utilizou-se indevidamente do nome de Ricardo para eximir-se da imputação. Tal fato foi corroborado por exame papiloscópico e, inclusive, reconhecido pelo Ministério Público que atua junto à Execução Penal.

Desse modo, não merece prosperar a apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso, sendo incabível o reconhecimento da agravante de reincidência.”

Assim, comprovado o equívoco de identidade entre os irmãos, considerando as informações contidas no Parecer Ministerial, deixo de reconhecer a agravante da reincidência conforme pretende a acusação.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos, mantendo na totalidade a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025